Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA n. 0700857-67.2022.8.07.0000 Impetrante : Vanessa de Almeida Alvares da Silva Autoridade coatora : Presidente do Conselho Especial Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES O mandado de segurança impugna acórdão do Conselho Especial Administrativo que negou provimento a recurso administrativo interposto pela impetrante no procedimento administrativo n. 0701853-02.2021.8.07.0000 (ID 31986040, p. 5). A impetrante, em razão de irregularidade no registro da arrematação de imóvel de que era proprietária, pediu à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal fosse feita inspeção extraordinária para fiscalizar a conduta ilegal do oficial registrador do 1o Ofício de Registro de Imóveis e, assim, anular do registro. Narra que o imóvel de que era proprietária foi arrematado em leilão, em procedimento de execução de alienação fiduciária. Quando o arrematante foi registrar o imóvel, o cartório fez a prenotação da carta de arrematação. Não obstante, a prenotação, que não pode ter prazo superior a 30 dias (art. 205 da Lei de Registros Públicos), perdurou por 190 dias e, após, o imóvel foi registrado no nome do arrematante. A Coordenadoria de Correição e Inspeção Judicial – COCIEX, afastando a ilegalidade, concluiu desnecessária a correição extraordinária. No mesmo sentido decidiu o Juiz Assistente da Corregedoria. A impetrante recorreu e o Conselho Especial Administrativo negou provimento ao recurso, em acórdão que teve como relator o Desembargador Cruz Macedo, Ao acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (ID 31986049). Alega a impetrante que teratológica a decisão. Manifesta a ilegalidade e o abuso de poder. A decisão considerou válido e eficaz ato administrativo contrário às normas técnicas e regulamentares, o que afronta direito líquido e certo da impetrante. A decisão trouxe prejuízos devastadores para a impetrante, que teve seu apartamento, onde residia, arrombado para imissão forçada, do arrematante, na posse do imóvel. E o arrematante ainda ajuizou cumprimento de sentença, em que exige que ela pague valor superior a R$ 450.000,00 relativo a honorários e taxa de ocupação do imóvel, imóvel que foi registrado por ato inválido e ineficaz. Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado e aqueles advindos da presunção de veracidade da certidão expedida pelo registrador do 1o Ofício de Registro de Imóveis, relativa ao registro R.14-44120, até decisão final do presente mandado de segurança. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da L. 12016/09). No caso de impetração contra ato judicial ou de autoridade administrativa, o prazo começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado. Trata-se de prazo decadencial que, salvo disposição legal em contrário, não se suspende e não se interrompe (art. 207 do CC). O acórdão que negou provimento ao recurso administrativo (n. 1333137), foi publicado em 30.4.21 – sexta-feira (consulta ao site do Tribunal). Opostos embargos de declaração – sem efeito suspensivo -, foram eles rejeitados (acórdão n. 1366621; ID 31986049, p. 2, autos n. 0701853-02.2021.8.07.0000). O prazo para impetrar mandado de segurança se iniciou no primeiro dia útil seguinte à publicação do acórdão n. 1333137 – 3.5.21 – segunda-feira. O mandado de segurança somente foi impetrado em 19.1.22, quando já passados 261 da ciência do ato impugnado. Não se pode considerar que a contagem do prazo decadencial se iniciou com o julgamento dos embargos de declaração – que foram rejeitados. O prazo para impetrar mandado de segurança se inicia quando o impetrante tem ciência do ato que, segundo alega, causou lesão a direito líquido e certo. Os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo decadencial, sobretudo quando rejeitados os embargos, porque a decisão não era omissa, contraditória, obscura ou continha erro material. Aplica-se, no caso, por analogia, a súmula 430 do c. STF, que dispõe que “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.”. A propósito o que decidiu o c. STJ na RMS 39.107: “Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, mas não para a impetração de Mandado de Segurança. Com esse entendimento, a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, Recurso em Mandado de Segurança (RMS) de uma mineradora que questionava decisão do Tribunal de Justiça do Sergipe, negando recurso em discussão sobre precatórios. Após o primeiro recurso rejeitado, a empresa impetrou MS no tribunal estadual, que também foi rejeitado, desta vez com a justificativa de que foi protocolado fora do prazo recursal. A mineradora recorreu ao STJ, via RMS. Para a companhia, a oposição de Embargos de Declaração contra a primeira decisão no tribunal sergipano deveria ter efeito suspensivo quanto aos prazos recursais, possibilitando o mandado de segurança. Segundo a companhia, a diferença de cálculos altera o valor dos precatórios em mais de R$ 440 mil. Mas o argumento da mineradora não foi aceito pelos ministros. Para o relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, a suspensão de prazos que a empresa menciona não se aplica ao caso concreto, em que o recurso escolhido foi um RMS. Para o ministro, ao rejeitar o primeiro recurso, o TJ-SE abriu prazo para a apresentação de contestação, lapso temporal que não pode ser suspenso em razão da oposição de embargos de declaração. Com isso, o recurso em mandado de segurança interposto no STJ foi negado, já que o objetivo principal da pretensão era garantir a interrupção dos prazos enquanto os embargos de declaração não fossem julgados. Em análise de mérito, o recurso busca anular a decisão do TJ-SE que não reconheceu os novos cálculos para os valores do precatório. Todavia, o mérito do recurso só pode ser analisado caso ele tenha sido protocolado dentro do prazo recursal. Intempestividade do MS Gurgel destacou em seu voto que o MS foi impetrado depois prazo legal, sofrendo decadência. Por ser intempestivo, não há como analisar o mérito da ação. O ministro rejeitou a tese de que os embargos declaratórios (com pretensão de efeitos de mudar a sentença) têm força de interromper os prazos recursais. Gurgel de Faria também acrescentou que a jurisprudência do STJ admite a aplicação do enunciado sumular aos recursos administrativos em geral. “É cediço que o curso do prazo decadencial não se suspende, nem se interrompe. Ademais, o efeito interruptivo atribuído aos embargos de declaração diz respeito à interposição de outros recursos, conforme a dicção do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.026 do Novo CPC), categoria na qual não se enquadra a ação constitucional de Mandado de Segurança”. Os ministros citaram ainda a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal, que em seu enunciado diz que os pedidos de reconsideração na via administrativa não interrompem o prazo para MS.” (Informações do site da Assessoria de Imprensa do c. STJ). Houve decadência do direito à impetração. E ainda que assim não fosse, não tem a impetrante direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do mandado de segurança. Admite-se mandado de segurança contra decisão judicial apenas quando houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ato teratológico, que resulte em lesão ou perigo de lesão irreparável. Confira-se: “(...) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que o referido ato possua natureza teratológica, seja revestido de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante (...).” (STJ, RMS 61862/TO, Rel. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 30.6.20, DJe 14.8.20). Constou no acórdão impugnado que o registro da carta de arrematação foi suspenso por decisão judicial que concedeu liminar em agravo de instrumento interposto pela impetrante. Negado provimento ao agravo, o registrador deu continuidade ao processo de adjudicação, que já estava em fase final. Ressaltou o acórdão que os prazos de validade da prenotação, da qualificação dos títulos e da prática de atos de registro passaram a ser contados em dobro em decorrência da pandemia da Covid-19, nos termos do Provimento do CNJ n. 94 de 28.3.20. Concluiu o acórdão que “a prenotação produzia efeitos à época da efetivação do registro da carta de arrematação, tendo o Registrador praticado os atos em estrita observância às normas de regência, como bem assinalado pela douta Corregedora.” (ID 31986050, p. 7). O em. Desembargador Cruz Macedo, relator, consignou: “Veja que, no julgamento do agravo de instrumento n 0722342-31.2019.8.07.0000, o colegiado concluiu pela regular constituição da mora, não havendo motivos para suspender os atos expropriatórios promovidos extrajudicialmente, o que apenas confirma a legalidade do ato praticado pelo Registrador, que retomou o procedimento de registro – em fase final – mas que, por força de medida liminar, encontrava-se apenas suspenso. Neste recurso, a recorrente insiste no esclarecimento da contagem do prazo, contudo, a própria embargante reconhece que a adjudicação permaneceu suspensa, por meio de medida judicial por ela provocada, até 04/05/2020, porque, apesar de o acórdão ter sido publicado antes, os prazos processuais encontravam-se suspensos e somente retornaram nesta data, que fora estipulada na Resolução n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada em razão da pandemia de Covid-19. Portanto, considerando que permanecia suspensa a adjudicação, por decisão judicial liminar, até 04/05/2020, o procedimento de registro somente pode ser retomado no dia seguinte, de modo que, contado o prazo em dobro – também por decisão do CNJ (Provimento n. 94, de 28/03/2020) –, é válido o registro efetivado em 03/07/2020. Sendo assim, da leitura do acórdão, depreende-se que o c. Conselho Especial apreciou a questão posta sub judice e apresentou, por ocasião do julgamento, todos os elementos que o levaram à convicção do posicionamento adotado, ressaltando, inclusive, as peculiaridades do caso, que residem no fato de ter havido decisão, em sede de agravo de instrumento, suspendendo a adjudicação do imóvel, bem como resoluções do CNJ, que não só suspenderam o fluxo dos prazos processuais até 04/05/2020, como também determinaram a contagem em dobro dos prazos de validade de prenotação e da prática de atos de registro.” (ID 31986049, p. 5). O acórdão impugnado concluiu pela legalidade do ato praticado pelo registrador - que retomou o procedimento de registro – suspenso por força de decisão liminar -, contado o prazo, a partir dali, em dobro, por decisão do CNJ (Provimento n. 94/2020). E no julgamento do agravo de instrumento interposto pela impetrante, a turma concluiu que regular a constituição da mora, que culminou na arrematação do imóvel (autos n. 0722342-31.2019.8.07.000). O que pretende a impetrante é invalidar atos expropriatórios promovidos pelo registrador, que atuou dentro das normas técnicas e regulamentares. O acórdão não contém teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que o torne impugnável por mandado de segurança. Operada a decadência e sem direito líquido e certo, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. Indefiro a inicial. Custas pela impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES